Tribunal: STF
Processo: HC 214371
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josue Monteiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 734.108/RJ. 



    Em 06/09/2021, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006. 



    A defesa sustenta ser o caso de superação da Súmula 691/STF. 



    Alega o excesso de prazo para formação da culpa, devido a demora para realização da audiência de instrução e julgamento, a qual já foi redesignada 4 vezes por problemas operacionais. 



    Afirma a ilegalidade do decreto preventivo, não estando presentes os requisitos para aplicação da custódia cautelar e sendo cabíveis medidas cautelares diversas. 



    Destaca que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e essas condições favoráveis fariam com que sua condenação não ultrapassasse a pena de 4 anos, em regime aberto. 



    Aponta o descumprimento da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, porque “a parte ré é acometida por DOENÇA GRAVE, vindo inclusive a realizar acompanhamento médico especializado para tratamento de problemas CARDÍACOS E NEUROLÓGICOS”. 



    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente depende de cuidados especiais, que não podem ser dispensados na cadeia pública. 



    Defende a interpretação extensiva do art. 117, II, da Lei de Execução Penal e do art. 318, II, do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, subsidiariamente, a conceder a prisão domiciliar humanitária.



    Em 20/4/22 indeferi a liminar e solicitei informações que foram devidamente prestadas.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, ressalto que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente o HC nº 734.108/RJ, uma vez que a questão nele suscitada pende de apreciação do mérito do habeas corpus deduzido perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, além de estar instruído de forma deficiente.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator